Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727728-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDO: ANA PATRÍCIA DE MATOS AFONSO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ELEVADOR. INSUFICIÊNCIA PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade conferida pelos arts. 833, II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, não incide sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte devedora, haja vista a possibilidade de constrição daqueles encontrados em duplicidade, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Afigura-se correta a decisão do juízo singular de desconstituir a penhora incidente sobre o elevador da residência da devedora, seja por ser insuficiente a saldar o crédito demandado, seja em razão da dificuldade de alienação, haja vista as características do bem (elevador de madeira em forma de leque, sem funcionar há mais de 10 anos, construído sob medida), não se prestando a garantir a execução. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 789, caput, e 831, caput, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a regularidade da penhora do bem indicado, não havendo justificativa plausível para a desconstituição feita pelo juízo monocrático e mantida pelo acórdão recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 789, caput, e 831, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que o bem indicado a penhora, além de não ser hábil para a satisfação do crédito, é de difícil alienação, tendo em vista suas características peculiares (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Loyanna de Andrade Miranda, OAB/DF 49.090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012